Tribunal: TJMT
Processo: 1004237-81.2017.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004237-81.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BENEDITO TAQUES - CPF: 173.406.241-04 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
OMISSÃO
QUANTO À DETERMINAÇÃO DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUISTIÇA
– ART. 98, §3o DO CPC
–VÍCIO SANADO
– EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Vício sanado, embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BENEDITO TAQUES
,
contra acórdão proferido no recurso de Apelação no 1004237-81.2017.811.0002 que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que houve omissão no
decisum
, mormente porque não foi determinada a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios por ser a parte Embargante beneficiária da gratuidade de justiça.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, sanando a omissão acima apontada, a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios ao Embargante, pessoa hipossuficiente beneficiária da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 86769472]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BENEDITO TAQUES
,
contra acórdão proferido no recurso de Apelação no 1004237-81.2017.811.0002 que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisium
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisium
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisium,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

A parte Embargante sustenta omissão no
decisum
, uma vez que o acórdão não suspendeu a exigibilidade dos honorários advocatícios por ser a parte Embargante beneficiária da gratuidade de justiça.

Em que pese entender desnecessária a oposição de Embargos de Declaração para sanar referida omissão, uma vez que o acórdão consignou que o
“beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento dos honorários advocatícios,
mas tão somente à suspensão de sua exigibilidade por 5 anos
”, verifico que, de fato, houve requerimento “expresso” no recurso de Apelação para que a sentença fosse retificada para constar a suspensão.

Desse modo, reconheço a omissão apontada para consignar a necessidade de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de sanar a omissão apontada e determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021